Tribunal: TJMT
Processo: 1027061-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027061-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 037.046.811-21 (AGRAVANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CÔMPUTO DOS DIAS REMIDOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execução que indeferiu pedido de reconhecimento de erro material no cálculo de pena, sob o argumento de que 267 dias de remição, já homologados, não teriam sido computados para fins de progressão de regime. O agravante postulava a retificação do cálculo para antecipação da data de progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os 267 dias de remição de pena reconhecidos nos autos foram efetivamente computados no cálculo de pena para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação determina que tanto a detração (CP, art. 42) quanto a remição (LEP, art. 126) devem incidir sobre o total da pena, reduzindo o montante global a ser cumprido, sendo o saldo remanescente a base para aferição do requisito objetivo da progressão de regime.

4.
A jurisprudência pacífica reconhece que os dias remidos equivalem a pena efetivamente cumprida e devem refletir diretamente na data de progressão.

5.
Os cálculos juntados ao processo executivo demonstram sucessivas retificações que anteciparam a data de progressão, inclusive a partir da aplicação dos 267 dias de remição questionados, o que comprova sua efetiva consideração.

6.
Relatórios de situação processual executória comprovam que, com novos reconhecimentos (total de 327 dias remidos), a data de progressão foi novamente antecipada, evidenciando a regularidade da sistemática de cálculo.

7.
Não há erro material, mas apenas divergência interpretativa da defesa quanto à forma de incidência dos dias remidos. O juízo de origem agiu em consonância com a legislação e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A remição e a detração incidem sobre o total da pena unificada, produzindo efeitos no cômputo global da sanção e refletindo na aferição do requisito objetivo para a progressão de regime.

2.
Os dias remidos constituem tempo de pena efetivamente cumprida, sendo válidos para antecipar a data de progressão.

3.
Ausente erro material quando os cálculos homologados evidenciam o cômputo dos dias remidos e a consequente antecipação da data de progressão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 126, §1o e §3o, e art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 716; STJ,
AgRg
no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu pedido para computar 267 (duzentos e sessenta e sete) dias de remição de pena, já reconhecidos nos autos, para fins de progressão de regime (Id. 306201859, págs. 66-67).

Em suas razões recursais (Id. 306201859, págs. 86-95), o agravante sustenta, em síntese, que embora o Juízo tenha acolhido o pedido defensivo de retificação da data-base da execução penal para 15/01/2021, homologou o cálculo de pena sem considerar adequadamente os 267 dias de remição já reconhecidos.
Alega que tais dias, apesar de constarem formalmente no relatório de situação processual executória, não foram efetivamente computados para antecipar a data de progressão ao regime semiaberto, configurando erro material e violação ao art. 126 da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões
(Id.
306201859
, págs.
121-124
)
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso,
sustentando que os dias remidos já foram devidamente computados no cálculo de pena, conforme determinação do art. 42 do Código Penal.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
306201859
, pag.
134
), determinando a remessa dos autos a esta instância revisora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa,
ao sustentar que “
A decisão do r. Juízo singular, ao homologar o cálculo de pena já com a remição computada no montante total da sanção, agiu em consonância com o art. 42 do Código Penal e com a interpretação jurisprudencial que aplica a detração e a remição sobre a pena unificada antes do cálculo para progressão de regime.
”
(Id.
310157891
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante sustenta que os 267 dias de remição, embora constem formalmente no cálculo de pena, não foram efetivamente computados para antecipar a data de progressão ao regime semiaberto, configurando erro material e violação ao art. 126 da Lei de Execução Penal.

De tal modo
, a questão central do presente recurso consiste em verificar se os 267 (duzentos e sessenta e sete) dias de remição reconhecidos nos autos foram efetivamente computados para fins de antecipação da data prevista para progressão de regime.

Inicialmente, é necessário esclarecer a sistemática legal aplicável ao presente caso. O artigo 42 do Código Penal dispõe que "
computa-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos
". Esse dispositivo legal determina que a detração penal deve incidir sobre o total da pena privativa de liberdade fixada ao condenado.

Por sua vez, o artigo 126, §1o, da Lei de Execução Penal prevê que "
o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena",
enquanto o §3o do mesmo artigo estabelece que
"a remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa
".

A análise conjunta desses dispositivos legais permite concluir que tanto a remição quanto a detração devem ser aplicadas sobre o total da pena, com a consequente redução do tempo global a ser cumprido. A partir dessa subtração, o saldo remanescente da pena é que servirá de base para os cálculos posteriores, inclusive no que diz respeito à verificação dos requisitos objetivos para eventual progressão de regime.

Importante ressaltar que a remição de pena, conforme pacífica
jurisprudência, possui natureza jurídica de pena efetivamente cumprida, devendo ser considerada para todos os fins, inclusive para antecipação da data prevista para progressão de regime. Nesse sentido:

(...) 3. O art. 42 do CP e o art. 66, inc. III, alínea "c", da LEP garantem que a detração deve ser computada como pena efetivamente cumprida, incidindo sobre o tempo necessário à progressão de regime. 4. A remição de pena, prevista no art. 126 da LEP, também deve ser considerada no cômputo do requisito objetivo para a progressão, por possuir natureza jurídica de pena cumprida e extinta. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Determinada a retificação do cálculo de pena para considerar a detração do tempo de custódia cautelar e os dias remidos no período necessário à progressão de regime. Tese de julgamento:

"1. A detração penal incide sobre a fração necessária para a progressão de regime, e não sobre a totalidade da pena unificada.

2. Da mesma forma, a remição deve ser computada como tempo de pena efetivamente cumprida pela apenado."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP,
arts
. 2o,
p.u
., e 66, III, c; CPP, art. 387, §2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 716; STJ,
AgRg
no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023. (N.U 1023108-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Após minuciosa análise dos documentos que instruem o processo executivo, constato que, ao contrário do alegado pelo agravante, os dias remidos foram sim devidamente computados, com reflexo direto na antecipação da data prevista para progressão de regime
, em estrita observância à sistemática legal acima descrita
.

Com efeito, o juízo analisou o pleito do agravante, o referente à aplicação dos 267 dias de remição de pena sobre a fração exigida para progressão de regime, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP”, nos seguintes termos (Id. 306201859, págs. 66-67):

“(...) A Defesa, à seq. 170.1, aduz que este Juízo embora
tenha acolhido o pedido defensivo de retificação da data-base da execução penal para 15/01/2021, homologou o cálculo de pena sem considerar os 267 dias de remição já devidamente reconhecidos.

Em que pese às alegações da Defesa, constato que há no cálculo de pena, à seq. 175.1, os 267 dias de remição homologados por este Juízo.

Portanto, deixo de acolher o pedido da Defesa. Oficie-se o Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 1021125-53.2025.8.11.0000, informando que as remições solicitadas pela Defesa já se encontravam no cálculo de pena, bem como encaminhe cópia desta decisão e do cálculo de pena.”

A evolução cronológica dos cálculos de pena demonstra claramente a correta aplicação dos dias remidos:

1.

Cálculo inicial: Previsão de progressão de regime para 14/11/2026, considerando a data-base de 02/02/2021
(Id. 306201858, pág. 238):

2.

Segundo
recálculo: Após o reconhecimento de parte dos dias remidos, a data prevista para progressão foi antecipada para 08/08/2026
(Id.
306201858, pág. 353):

3.

Terceiro
recálculo: Com o reconhecimento de novos dias remidos, a data prevista para progressão foi novamente antecipada para 20/05/2026, ainda considerando a data-base de 02/02/2021
(Id. 306201858, pág. 359):

4.

Cálculo final
(discutido nos autos)
: Após o acolhimento do pedido de
retificação da data-base para 15/01/2021
e a
aplicação dos 267 dias remidos
, a data prevista para progressão foi fixada em 25/01/2026
(Id. 306201859, pág. 47):

Inclusive, o último Relatório Da Situação Processual Executória anexo ao SEEU no Executivo de Pena no 2000455-18.2021.8.11.0064, consta que já foram remidos 327 dias com data prevista para progressão de regime em 26/11/2025, como se verifica:

E
sta sequência de recálculos, com sucessivas antecipações da data prevista para progressão, evidencia de forma inequívoca que os dias remidos foram efetivamente computados, em estrita observância ao disposto no art. 126, §1o, da Lei de Execução Penal e à metodologia de cálculo prevista no art. 42 do Código Penal.

Dessa forma, constata-se que o relatório de situação processual executória juntado posteriormente mostra alteração na data prevista para progressão de regime (de 26/11/2025 para 25/01/2026), o que sugere que houve recálculo considerando as remições, mas não necessariamente apenas as 267 inicialmente questionadas, além de novas remições concedidas

No caso em análise
,
portanto
, não se verifica qualquer irregularidade no cálculo homologado pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que os documentos oficiais da execução penal demonstram que os dias remidos foram
devidamente computados, com reflexo direto na antecipação da data prevista para progressão de regime.

Ademais, o relatório de situação processual executória juntado posteriormente mostra que, com o reconhecimento de novos dias remidos (totalizando 327 dias), a data prevista para progressão foi novamente antecipada para 26/11/2025, o que reforça a conclusão de que o sistema de cálculo está funcionando corretamente.

Importante ressaltar
ainda,
que a intenção do legislador, ao prever a detração e a remição, é ajustar o tempo total de cumprimento da pena, não necessariamente modificar diretamente a fração de cumprimento para cada benefício individualmente, salvo previsão legal expressa. A decisão do Juízo singular, ao homologar o cálculo de pena já com a remição computada no montante total da sanção, agiu em consonância com o art. 42 do Código Penal e com a interpretação jurisprudencial que aplica a detração e a remição sobre a pena unificada antes do cálculo para progressão de regime.

A alegação de erro material, conforme sustentado pela defesa, não se mostra procedente. A decisão agravada deixou claro que "
em que pese às alegações da Defesa, constato que há no cálculo de pena, à seq. 175.1, os 267 dias de remição homologados por este Juízo
". Tal afirmação evidencia que os dias de remição foram devidamente considerados, estando a controvérsia na forma de cálculo adotada, e não em eventual omissão quanto à sua inclusão.

O saldo referente à remição é indicado no relatório de situação processual executória, sendo sua aplicação realizada sobre o total da pena. Dessa forma,
influencia
de maneira global o marco temporal para a concessão de benefícios, conforme estabelece a sistemática legal e a jurisprudência majoritária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025